Tribunal: TJDFT
Processo: 0704390-73.2023.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DESPACHO Vistos e etc. Certifico que foram expedidos dois ofícios ao Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo/SP (Ofícios no 1104/2025 e 4157/2025, respectivamente em março e agosto de 2025), solicitando informações sobre o atual administrador judicial da Massa Falida de Itapemirim Transportes Aéreos Ltda, sem que tenha havido resposta até a presente data (ID 76363489). A questão que se apresenta é de fundamental importância para o regular prosseguimento do feito, considerando que a Defensoria Pública do Distrito Federal, intimada para apresentar contrarrazões em nome da referida empresa, informou categoricamente não ser sua representante processual, destacando que "ela nem mesmo foi citada (ainda que por edital), não tendo se defendido no processo de conhecimento, tendo sido julgada sem conhecimento do processo" (ID 68805207). A análise dos autos revela situação processual que demanda regularização. A Massa Falida de Itapemirim Transportes Aéreos Ltda foi incluída no polo passivo da demanda originária e condenada solidariamente na sentença de primeiro grau, sem que houvesse sua efetiva citação ou regular representação processual. Tal circunstância viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, CF/88), além de configurar nulidade processual por ausência de citação válida. As tentativas de obtenção de informações junto ao juízo falimentar paulista, embora diligentes, restaram infrutíferas após decorrido prazo razoável. O transcurso de mais de seis meses entre o primeiro ofício (março/2025) e a presente data, sem qualquer resposta, evidencia a impossibilidade prática de se obter as informações pelos meios ordinários. Não se pode, todavia, permitir que a inércia de terceiros comprometa indefinidamente o regular prosseguimento do feito, especialmente quando há instrumento processual adequado para sanar a irregularidade identificada. O ordenamento jurídico prevê, no art. 256, I e II, c/c art. 257, IV, ambos do CPC, a citação por edital nas hipóteses em que não for possível a citação direta do réu. O art. 256 estabelece que "a citação por edital será feita: I - quando desconhecido ou incerto o citando; II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando", enquanto o art. 257, IV determina "a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia". A situação dos autos enquadra-se perfeitamente nestas previsões legais, uma vez que após reiteradas tentativas, não foi possível identificar o atual representante legal da massa falida; decorreram mais de seis meses desde a primeira tentativa de obtenção das informações; e, por fim, o recurso de apelação aguarda julgamento há tempo considerável, sendo necessário dar prosseguimento ao feito. O art. 72, II, do CPC estabelece que será nomeado curador especial ao réu que, citado por edital, não comparecer. Esta medida visa garantir o contraditório substancial, assegurando representação técnica adequada à parte que não pôde exercer pessoalmente seu direito de defesa. A Defensoria Pública, nos termos do art. 4o, XVII, da Lei Complementar no 80/94, tem o dever institucional de exercer a curadoria especial nos casos previstos em lei, sendo a solução mais adequada para garantir a ampla defesa da empresa. Diante do exposto, DETERMINO a citação por edital da MASSA FALIDA DE ITAPEMIRIM TRANSPORTES AÉREOS LTDA, com prazo de 30 (trinta) dias, para que, querendo, apresente contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela Massa Falida do Grupo Itapemirim, cientificando-a de que foi condenada solidariamente na sentença de primeiro grau ao ressarcimento de R$1.985,01 em favor da autora Elizabete Monteiro Inacio; a sentença está sendo impugnada por recurso de apelação que questiona, entre outros pontos, sua legitimidade passiva; por fim, o não comparecimento implicará na nomeação de curador especial. Expirado o prazo editalício sem manifestação, nomeio desde já a Defensoria Pública do Distrito Federal como curadora especial da empresa citada, devendo ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação. Cumpridas as determinações acima, voltem-me conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora